Tribunal: TJSP
Processo: 2084455-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2010 a 2014 - Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de valores, via SISBAJUD, na modalidade "Teimosinha" - Possibilidade de penhora para satisfação da execução, que se dá no interesse do credor - Ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, CPC e art. 11, da LEF – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2010 a 2014 - Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de valores, via SISBAJUD, na modalidade "Teimosinha" - Possibilidade de penhora para satisfação da execução, que se dá no interesse do credor - Ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, CPC e art. 11, da LEF – Decisão reformada – Recurso provido.